Tribunal: TJPA
Processo: 0801502-96.2022.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801502-96.2022.8.14.0003

APELANTE: DOMINGAS DOS REIS PEREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME
.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve decisão
monocrática
declaratória da nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, com condenação à restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A controvérsia gira em torno de suposta omissão no acórdão embargado quanto:

(i) à aplicação do
art
. 42, parágrafo único, do CDC; (
ii
) à necessidade de demonstração de má-fé para a repetição em dobro do indébito;

(
iii
) à existência de vício de consentimento;

(
iv
) ao afastamento da condenação por dano moral; (v) à finalidade dos embargos como meio de
prequestionamento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

4. Pretensão
recursal
voltada à
rediscussão
da matéria de mérito.

5. Fundamentos jurídicos do acórdão embargado suficientemente claros e adequados.

6
. Aplicação da multa do
art
. 1.026, § 2º, do CPC, diante do uso indevido dos embargos como sucedâneo
recursal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

7
. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. "É inadmissível o uso dos embargos de declaração para
rediscutir
matéria já decidida, salvo quando presentes os vícios do
art
. 1.022 do CPC, sendo cabível a aplicação de multa quando configurado o
caráter
manifestamente protelatório do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC,
art
. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
810385/RS;
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1877995/DF;
EDcl
no
REsp
1549458/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer
e
rejeitar
os Embargos de Declaração
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora

Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
BANCO BMG S.A.
em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão
monocrática
que dera parcial provimento à apelação interposta por
DOMINGAS DOS REIS PEREIRA
, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e fixar indenização por danos morais, invertendo-se ainda os ônus
sucumbenciais
.

O
acórdão embargad
o reconheceu vícios na contratação, especialmente a falta de clareza e transparência
, caracterizando-se falha no dever de informação e prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Nas
razões recursais
(
Id. 30096072
)
, o Embargante sustenta em síntese
, a
ocorrência de omissão quanto à análise dos artigos 42, parágrafo único, do CDC, e jurisprudência do STJ que exige má-fé para restituição em dobro, defendendo que, na ausência de má-fé, a devolução deve ser simples;
a
inexistência de vício de consentimento, pois o contrato conteria cláusulas claras e a autora utilizou os valores;

e,
a
ausência de dolo ou qualquer conduta desleal por parte do banco, alegando erro escusável, que descaracterizaria o dano moral e a repetição qualificada do indébito
. P
leit
eia ao
final
a
modificação do julgado, para afastar a restituição em dobro e a indenização, ao menos em parte.

A embargada apresentou
contrarrazões
(Id. 30680717), defendendo

a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado;

o
caráter
meramente protelatório dos embargos;

e,
a presença de fundamentação clara no acórdão quanto ao abuso de confiança e ausência de dever de informação
. Ao final,
requereu a aplicação de multa por litigância de má-fé
.

É o relatório.

Remetam-se os autos à
UPJ
, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do
art
. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia à existência de omissões, contradições ou obscuridades no acórdão proferido por esta Turma Julgadora, notadamente quanto à fundamentação que ensejou a condenação do Embargante à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais
, com base na alegada ausência de má-fé e na tese de erro escusável.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do
art
. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração t
ê
m objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, a quest
ão
apresentada nos presentes embargos aclaratórios t
e
m
caráter
n
í
tido de
rediscussão
da matéria já julgada, o que é inviável.

A
decisão embargada expressamente consignou que a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da autora decorre da ausência de justificativa plausível por parte do fornecedor, com base na violação à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a demonstração de má-fé, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o
julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos
.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE
. 1. Não há que se falar em
violação

violação
aos
arts
. 458, inciso II e 535, incisos I e II, do CPC/73, pois é entendimento pacífico deste Superior Tribunal que o magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
.
(...)
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 810385 RS 2015/0281525-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de
Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE FATOS NOVOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. DISPOSITIVOS INDICADOS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
2. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."(

EDcl
no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
15/6/2016.)
3. Na espécie, da análise das razões recursais, infere-se que a oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses.4. Rejeito os embargos de declaração.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2213649 SC 2022/0297142-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/09/2023)

Assim, depreende-se a clara inexistência de
erro material,
omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão d
a
embargante se traduz em pedido de reanálise do que foi decidido, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Em verdade,
o
recorrente,inconformad
o
com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Destarte, n
ão
havendo qualquer
erro material,
omissão,
contradição
ou obscuridade
no
v
. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

Nesse sentido a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão
. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a
rediscussão
da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do
art
. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
REsp
: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para
rediscussão
de matéria já resolvida. Precedentes.
2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OMISSÃO.
NÃO
VERICAÇÃO.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. É incompatível com a via dos embargos de declaração a
rediscussão
de matéria já decidida por mero inconformismo em embargante. Precedentes. 2. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a análise de matéria suscitada apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação
recursal
."
(
EDcl
nos
EDcl
no
REsp
1626184/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021,
DJe
17/09/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no RMS: 66287 PE 2021/0121724-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2022)
.

Pontua-se ainda, que
a simples pretensão de prequestionamento não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.

Nesse sentido
, a jurisprudência pátria
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO -
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - REVISÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intenção de rediscutir a decisão tomada no acórdão embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil. (TJ-MG - ED: 10000221841554002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS - PREQUESTIONAMENTO.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos legais para suprir omissão, contradição ou obscuridade do julgado. "Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1782317/SC).
Ainda que para efeito de prequestionamento, a oposição dos embargos pressupõe a existência de um dos vícios insculpidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - ED: 25291751920128130024,
Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 08/02/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2023)

Por fim, é
álido
frisar que consoante se extrai das razões recursais,
o embargante busca
, em verdade, a modificação do julgado, com o afastamento da condenação à restituição em dobro e à indenização por danos morais, o que caracteriza embargos de declaração com nítido
caráter
infringente.

Todavia, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
da matéria já decidida
, salvo em casos
excepcionais
de vício formal, o que não se verifica na espécie.

A pretensão do embargante, portanto, ultrapassa os limites do
art
. 1.022 do CPC, revelando-se manifestamente protelatória, conforme advertido no próprio acórdão
embargado:

“
(...) eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art
. 1.026, § 2º, do CPC.
”
.

Vejamos a
do STJ
jurisprudência aplicável ao caso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. SEGUNDOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC,
art
. 1022), sendo inadmissível a oposição para
rediscutir
questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. A parte embargante interpôs os segundos embargos de declaração com o nítido propósito de
rediscutir
a decisão, ao que não se presta a via eleita, circunstância a evidenciar o
caráter
manifestamente protelatório, o que enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 1563499 PR 2015/0275751-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS OPOSTOS ANTERIORMENTE PELOS EMBARGANTES. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS EXECUTADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1 .022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o aresto deste órgão fracionário encontra-se suficientemente fundamentado.
2. Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser utilizados como instrumento para a
rediscussão
do julgado. 3. Em virtude da reiteração dos embargos de declaração, manifestamente protelatórios, incide ao caso a previsão do
art
. 1.026, § 3º, do NCPC, majorando-se a multa a 2% sobre o valor atualizado da causa.
4.

Embargos de declaração rejeitados, com majoração da multa.

(STJ -
E
Dcl

nos
E
Dcl

no
A
gInt

nos
E
Dcl

no
R
Esp
:
1989743 SP 2022/0064876-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
D
Je

11/10/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS.
RECURSO COM CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.
ART. 1.026, § 2º, DO CPC. MULTA.
1.
Evidenciado o
c
aráter

manifestamente protelatório, ante a reiteração, em novos declaratórios, de questões já apreciadas, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do
a
rt
.
1.026 do Código de Processo Civil.
2
.

Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
E
Dcl

nos
E
Dcl

no
A
gInt

nos
E
AREsp
:
1646859 RJ 2020/0005358-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
D
Je

19/06/2024)

Dessa forma, considerando o nítido intuito procrastinatório dos presentes embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no §2º do
art
. 1.026 do CPC, que fixo em 2% sobre o valor atualizado da causa
, a ser revertida em favor da parte embargada.

Ante o exposto
,
CONHE
ÇO

dos Embargos de Declaração e
REJEIT
O
-
OS
,
ante a inexistência de
vício

no
decisum
guerreado, nos termos do
art
. 1.022 do
CPC
, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado
. Por oportuno,
aplico ao embargante a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art
. 1.026, § 2º, do CPC, ante o seu
caráter
manifestamente protelatório,
conforme a fundamentação
alhures
.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que
todas as
matéria
s

arguidas foram
devidamente
analisada
s
,
motivo pelo qual
,
eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 03/03/2026